Tribunal: TCU
Processo: 018.479/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032024, modalidade Pregão e Uasg 193111 (Objeto: Contratação de serviços de Apoio administrativo, para atendimento a sede da superintendência do IBAMA (BeloHorizonte) e nas unidades descentralizadas desta autarquia no estado de Minas Gerais, a serem executados comregime de dedicação exclusiva de mão de obra, de acordo com o especificado no Termo de Referência (Anexo Ido Edital Convocatório).)

Inteiro teor:
Acórdão 7149/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal; art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 21), em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 018.479/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Gelu Serviços de Divulgação de Marcas e Imagens Ltda. (05.417.003/0001-49) 1.2. Unidade jurisdicionada: Ibama/MG - Superintendência Estadual de Minas Gerais - MG. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Cesario de Aguiar Silva Oliveira (55178/OAB-GO), representando Gelu Serviços de Divulgação de Marcas e Imagens Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.